Tribunal: TJSP
Processo: 1053005-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE TRABALHO COMPULSÓRIO ENTRE O DIA EM QUE COMPLETOU OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO, ATÉ A EFETIVA CONCESSÃO. Liquidação de tempo de serviço. Prazo de 100 dias (90 dias corridos + 10 dias úteis) para a liquidação do tempo de serviço e publicação da certidão ratificada. Aposentadoria

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE TRABALHO COMPULSÓRIO ENTRE O DIA EM QUE COMPLETOU OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO, ATÉ A EFETIVA CONCESSÃO. Liquidação de tempo de serviço. Prazo de 100 dias (90 dias corridos + 10 dias úteis) para a liquidação do tempo de serviço e publicação da certidão ratificada. Aposentadoria voluntária. Prazo de 90 dias para apreciação do pedido. Inteligência do prazo previsto no art. 126 § 22o, da CE que o legislador considerou como razoável. Demora da Administração que dá ensejo à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da CF. Excesso. Inexistência de fatos imprevisíveis decorrentes de caso fortuito ou força maior que justificassem o atraso. Não há dano moral a ser ressarcido. Ausência de nexo de causalidade entre o fato e as dores morais alegadas. Sentença reformada. Recursos de ambas as partes parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053005-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada/apelante
ADRIANA MENDES MURAOKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, vencido o 3o Juiz.
Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do CPC com a participação dos
Desembargadores Teresa Ramos Marques e Paulo Galizia que acompanharam a
maioria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E
TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1053005-91.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: FESP, SPPREV e Adriana Mendes
Muraoka
MM. JUÍZA: Dra. Aline Aparecida de Miranda
VOTO No 14560
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRETENSÃO À
INDENIZAÇÃO
PELO
PERÍODO
DE
TRABALHO
COMPULSÓRIO ENTRE O DIA EM QUE COMPLETOU OS
REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO, ATÉ A EFETIVA
CONCESSÃO. Liquidação de tempo de serviço. Prazo de 100
dias (90 dias corridos + 10 dias úteis) para a liquidação do
tempo de serviço e publicação da certidão ratificada.
Aposentadoria voluntária. Prazo de 90 dias para apreciação do
pedido. Inteligência do prazo previsto no art. 126 § 22o, da CE
que o legislador considerou como razoável. Demora da
Administração que dá ensejo à responsabilidade objetiva, nos
termos do artigo 37, § 6o da CF. Excesso. Inexistência de fatos
imprevisíveis decorrentes de caso fortuito ou força maior que
justificassem o atraso. Não há dano moral a ser ressarcido.
Ausência de nexo de causalidade entre o fato e as dores morais
alegadas. Sentença reformada. Recursos de ambas as partes
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r.
sentença de fls. 66/69, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a rés a indenizar a autora que sofreu por mais de 60 dias de atraso
do pedido de aposentadoria à indenização pelos danos morais sofridos no
valor de R$ 5.000,00 por mês, acrescidos de correção monetária (IPCA) e
juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da publicação da sentença. A
indenização deverá ser apurada pelos dias exatos de atraso. Declarou a
sucumbência recíproca das partes quanto as custas processuais, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada uma pagar a outra honorários advocatícios fixados no percentual
mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do novo CPC.
Ambas as partes apelaram.
Em razões recursais a FESP e o SPPREV alegaram,
em resumo, que (i) o pedido de contagem de tempo de serviço e expedição
da respectiva certidão é procedimento complexo, previsto na Portaria do
Ministério da Previdência Social no 154, de 15/05/2008, regulamentado
pelo Comunicado da SPPREV GT-3, de 19/01/2009; (ii) não houve desídia
dos órgãos da administração; (iii) o prazo para a expedição da certidão para
fins de aposentadoria está previsto no artigo 33 da Lei no 10.177/1998 (120
dias); (iv) a autora protocolou o pedido de certidão em 23/04/2018 e o
documento foi ratificado em 08/06/2018, dentro do prazo legal; (v) a
autora se valeu da prerrogativa prevista no artigo 126, § 22, da CE, sem
qualquer prejuízo financeiro, uma vez que recebeu seu salário; (vi)
inexistência de dano moral, dada a ausência de prova do efetivo abalo
psíquico; (vii) apresentou jurisprudência; (viii) alternativamente, pleiteou
que o valor da indenização respeite o disposto nos artigos 944 e 945 do CC
(fls. 72/89).
Apelou a autora pleiteando a reforma parcial da
sentença, sustentando, em síntese, que (i) deve ser indenizada pelo período
em que permaneceu trabalhando, quando poderia estar desfrutando da
aposentadoria; (ii) a interpretação que a FESP faz do artigo 126, § 22 da
CE está equivocada; (iii) não se justifica qualquer atraso posterior ao de 10
dias previsto no artigo 114 da CE; (iv) deve ser aplicada a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva das rés, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF; (v) deve ser
indenizada por 8 meses de atraso na concessão do benefício de
aposentadoria; (vi) violação ao princípio da eficiência; (vii) apresentou
jurisprudência (fls. 93/99).
Contrarrazões a fls. 106/111 e 113/129.
É o relatório.
Recursos tempestivos, preparado o da autora e isento
de preparo o das rés, os quais recebo no efeito devolutivo.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
professora da rede pública de ensino estadual, com o objeto de recebimento
de indenização referente ao período de trabalho compulsório,
compreendido entre o dia do requerimento da liquidação de tempo de
serviço e a efetiva publicação de sua aposentadoria (equivalente a 8 meses
de trabalho compulsório), mais indenização pelos danos morais sofridos no
valor de R$ 10.000,00.
O pedido de indenização foi julgado parcialmente
procedente, para reconhecer o direito da autora ao recebimento de
indenização pelos danos morais suportados, sob o fundamento de que, se
houve “situação jurídica ilícita” porque decorreu prazo excessivo (mais
de 60 dias) sem resposta da Administração Pública, se o pedido se referia
a “direito subjetivo” do servidor público decorrente de uma visa de
dedicação profissional, isto é, à “aposentadoria”, então a demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva, apesar do servidor público ter sido remunerado pelo trabalho
realizado, levou a uma frustração, ansiedade, angústia pelo silêncio
quanto ao direito de encerrar a atividade profissional e passar à
aposentadoria. Foi julgado improcedente o pedido de indenização pelo
trabalho prestado, ao argumento de que o constrangimento sofrido, como
já exposto, caracteriza o dano moral, mas não a necessidade de
pagamento em duplicidade pelo serviço prestado, sob pena de caracterizar
enriquecimento ilícito.
A r. sentença comporta reforma.
De início, cumpre apontar que a jurisprudência é
pacífica no sentido de que a Administração Pública tem o dever de
indenizar o servidor pela demora injustificada na aposentação, nas
hipóteses em que o requerente a pleitear, reunindo todos os requisitos
exigíveis.
Cumpre, então, verificar se houve demora ou não,
considerando dois períodos distintos: (i) o da emissão da certidão e o da (ii)
concessão da aposentadoria. Isso porque, o processo para aposentadoria do
servidor passa por dois momentos distintos, que não se confundem: o
pedido de certidão de liquidação de tempo de serviço, que demonstra o
requisito temporal, e o pedido de aposentadoria.
Como é sabido, é complexo o procedimento que
leva à aposentadoria do servidor público. É necessário transpor as fases
pertinentes, com a verificação dos registros funcionais, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição da certidão de tempo de contribuição representa apenas o início
deste processo.
Na hipótese, não deve ser aplicado somente o prazo
de dez dias úteis do artigo 114, da Constituição Estadual, para a liquidação
do tempo de serviço.
Isso porque, como bem explicou o Des. Torres de
Carvalho, tal prazo “se aplica à expedição de certidão 'de atos, contratos,
decisões ou pareceres', isto é, à certidão de atos existentes, já praticados
pela administração, em que o trabalho administrativo se resume à coleta
do ato, contrato, decisão ou parecer e sua transformação em certidão pela
forma usual; em outras palavras, o artigo 114 refere-se ao registro do
passado, do que já ocorreu, do que está feito. É atividade simples que
justifica
o
curto
prazo
concedido”
(Apelação
n°
1007390-20.2015.8.26.0053, j. 21/03/2016).
Nesse sentido, considerando a natureza distinta da
certidão de liquidação do tempo de serviço, que demanda levantamento e
análise minuciosa da documentação apresentada pelo servidor, mostra-se
necessário um prazo maior, nos termos do i. voto do Des. Torres de
Carvalho:
“4. A liquidação do tempo de serviço não se enquadra
nesse figurino; depende de atividade administrativa
ainda não realizada, mas a ser realizada que envolve a
análise da documentação apresentada pelo servidor, a
obtenção de documentos ou esclarecimentos de diversos
órgãos, a análise cuidadosa do exercício, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrupções, dos afastamentos, até a conclusão do
número de dias a serem contados para a aposentadoria.
A seriedade do ato, que se desdobra em três fases
(liquidação, certidão e ratificação), justifica o cuidado
tomado pela administração e insistir no prazo de dez
dias, ainda mais em uma Secretaria com mais de
200.000 servidores, foge à realidade. Assim, a autora
não pediu uma certidão do ato passado existente ao
tempo do pedido, mas do ato futuro, da liquidação ainda
a ser feita, apenas ao final do qual a certidão pode ser
expedida e ratificada. A autora fez dois pedidos: a
liquidação do tempo de serviço e, ao final, a expedição
de certidão do tempo que tiver sido contado. A
liquidação do tempo, atividade complexa e futura a
depender de diversas variáveis, não é regrada pelo art.
114 da Constituição Federal; liquidado o tempo, resta a
certidão a ser expedida no prazo de dez dias e ainda a
ratificação pela autoridade superior. (...) não há como
estender o prazo do art. 114, que se refere apenas à
certidão, à liquidação de tempo de serviço que a
antecede.
Tal conclusão não implica na inexistência de prazo para
a liquidação, o que submeteria indevidamente o servidor
aos humores ou à desorganização da administração. À
falta de um prazo estabelecido em lei, outro há de ser
fixado por analogia; e o mais razoável é estender a essa
fase inicial o mesmo prazo de noventa dias que o
legislador constitucional entendeu suficiente ou razoável
para a apreciação do pedido de aposentadoria, mais
simples em natureza e análise. (...). Assim, a aplicação
mais adequada implica no estabelecimento do prazo de
noventa dias corridos + dez dias úteis (...) para a
expedição da certidão e respectiva ratificação, em total
de cem dias, descontados os dias não úteis da expedição
da certidão, para o encerramento da fase inicial.”
(Apelação
n°
1007390-20.2015.8.26.0053,
j.
21/03/2016).
Assim, na verdade, o prazo é de 100 dias, sendo que
em dez deles só se computam os úteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Expedida a certidão, encerra-se a primeira etapa,
consistente justamente na liquidação do tempo de serviço. E o pedido de
aposentadoria (segunda etapa) não decorre automaticamente da emissão da
certidão, mas da vontade do servidor, de modo que inexiste atraso a
computar se o servidor não apresenta o segundo pedido na sequência, ou
demora em fazê-lo.
Com
relação
ao
prazo
para
concessão
da
aposentadoria voluntária (segunda etapa), embora não haja previsão legal
expressa, o art. 126, §22o, da Constituição Estadual estabeleceu, como
prazo razoável, o período de 90 dias, findo o qual o servidor poderá cessar
o exercício da função pública, independentemente de qualquer
formalidade.
Dessa forma, para fins de análise do cabimento de
indenização decorrente da demora na concessão da aposentadoria,
necessário considerar o prazo de 90 dias, a contar do protocolo do
requerimento.
Cumpre observar que, embora ao servidor seja
facultado cessar o exercício da função pública uma vez transcorrido o
prazo de 90 dias sem a apreciação do pedido, entende-se que tal previsão
legal não é suficiente para descaracterizar a indenização pleiteada. Isso
porque, mesmo com tal faculdade, não há como ignorar a insegurança
jurídica que permearia o encerramento das atividades sem um
reconhecimento formal por parte da administração pública, sob risco de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor ver-se obrigado a retornar ao serviço ou sofrer penalidades no
caso de eventual indeferimento do pedido.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça já assentou que “como a lei fixa prazo para a Administração
Pública examinar o requerimento de aposentadoria, o descumprimento
desse prazo impõe ao administrador competente o dever de justificar o
retardamento, o que gera uma inversão do ônus probatório a favor do
administrado. Assim, cabe ao Estado-Administração justificar o retardo na
concessão do benefício. Se não o faz, há presunção de culpa, que justifica
a indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo administrado”
(REsp 1.044.158/MS, DJe 06.06.2008).
Confira-se outro julgado do STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a demora injustificada da Administração
em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso,
mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o
servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de
suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp
1.260.985/PR,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
03/08/2012;
REsp
1.117.751/MS,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009” (STJ, AgRg no
REsp. no 1.469.301, Rel. Min. Assusete Magalhães, j.
21/10/2014).
Assim também já decidiu esta C. Câmara e este E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA ESTADUAL Servidora estadual Inativa
Magistério Atraso Aposentadoria Indenização
Possibilidade: A demora injustificada na apreciação
do pedido de concessão de aposentadoria gera direito à
indenização.
(AC
1057863-73.2016.8.26.0053,
10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos
Marques, j. 28/02/2019)
Ação ordinária. Professor aposentado. Pretensão a
indenização por demora na concessão de aposentadoria.
Requerimento
com
a
documentação
necessária.
Responsabilidade da Fazenda pela delonga. Correção
monetária e juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97
e alterações. Apelação não provida. Restituição dos
autos à vista do artigo 1.040, II, do CPC, para eventual
readequação, em vista do julgamento do mérito RE
870.947/SE
(TEMA
N.
810).
Acórdão
mantido.
Embargos de Declaração rejeitados com imposição de
multa. Agravo regimental não provido, com imposição
de multa. (AC 9159552-33.2009.8.26.0000, 10a Câmara
de Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
07/05/2018)
APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Professora
Aposentadoria Retardo na expedição da certidão de
liquidação de tempo de contribuição Indenização
Cabimento Demora pela elaboração da expedição da
certidão de liquidação de tempo de contribuição e,
consequentemente, na concessão de aposentadoria
caracteriza ineficiência da Administração Pública,
ensejando a indenização respectiva
Servidora
compelida a trabalhar por tempo superior ao previsto
pela legislação Inteligência dos arts. 114 e 126 da CE.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(AC
1062977-56.2017.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Danilo Panizza, j. 29/07/2019)
Apelação
Cível
e
Reexame
Necessário

Responsabilidade
civil

Concessão
tardia
de
aposentadoria Pretensão autoral ajuizada em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo
Previdência (SPPrev) almejando a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos suportados em razão da demora na concessão de
sua aposentadoria Cabimento Direito à indenização
pelo tempo excedido em que a servidora permaneceu no
exercício do cargo Ressalta-se, contudo, ser possível
descontar da indenização os valores pagos sob a rubrica
de abono permanência, tendo em vista que ambas as
verbas possuem a mesma função, de compensar o
servidor
que
permanece
em
atividade
após
o
preenchimento de todas as condições para se aposentar,
a implicar no acolhimento parcial do recurso das Rés -
Recursos
parcialmente
providos.
(AC/RN
1033688-44.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Marrey Uint, j. 18/06/2019)
Portanto, para que esteja caracterizada a mora da
Administração Estadual, necessário verificar se houve desrespeito (i) ao
prazo de 100 dias (90 dias corridos + 10 dias úteis) para emissão da
certidão de liquidação, bem como (ii) ao prazo de 90 dias para apreciação
do pedido de concessão da aposentadoria.
De acordo com os dados informados pela autora às
fls. 31/37 (e não impugnados pelas rés), a Certidão de Liquidação de
Tempo de Serviço foi requerida em 23/04/2018, e emitida pela
Administração em 06/06/2018. E o benefício de aposentadoria foi
concedido em 01/05/2019.
Nesse contexto, segundo os parâmetros delimitados
acima, cabe indenização pela mora da administração pública na apreciação
do pedido de liquidação do tempo de serviço à autora, a ser apurada em
liquidação de sentença.
Verifica-se que a manifestação do poder público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassou excessiva e injustificadamente o prazo legal, revelando afronta
ao princípio da eficiência a suposição de que, para a verificação da situação
funcional de um servidor público, seja necessário transpor tão longo
período de tempo.
Desse modo, a omissão por prazo desproporcional
para o atendimento do pedido consubstanciou-se em ato ilícito, de
responsabilidade da administração, ensejando corretamente a condenação
ao pagamento de danos materiais, já que a autora foi compelida a
permanecer em exercício quando poderia estar aposentada. Trata-se de
responsabilidade objetiva do Estado, independente da existência de dolo ou
culpa do servidor, nos termos do artigo 37, § 6o da CF.
Observe que a indenização referente à certidão de
liquidação deve contemplar somente o excesso contado até a publicação da
ratificação, eis que não justificado suficientemente pelo Estado e não
atribuído aos próprios autores. Não há que se falar em indenização, porém,
decorrente da demora na apresentação do pedido de aposentadoria, pois se
trata de uma faculdade do servidor e não uma atribuição do Estado. Da
mesma forma, a indenização decorrente da demora na concessão da
aposentadoria deve contemplar o excedente do prazo de 90 dias (este
contado do requerimento).
Por fim, não há que se falar em compensação dos
valores recebidos pelo trabalho realizado com a indenização arbitrada,
visto que possuem natureza diversa. Entretanto, convém observar a
necessidade de desconto de eventual abono permanência, caso os autores o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenham recebido no referido período.
Sobre o valor indenizatório pelo período de atraso na
concessão do benefício, que será apurado em liquidação de sentença,
incidirá correção monetária deve ser calculada com base a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E a partir do ajuizamento da ação
e juros de mora (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960/09) desde a citação.
Por fim, considero que não há dano moral a ser
indenizado. No caso, não está evidenciado o nexo de causalidade entre o
atraso na concessão do benefício e a alegada dor sofrida pela autora, o que
afasta a indenização pleiteada.
Para a configuração do dano moral é essencial a
existência de nexo de causalidade entre o fato ilícito e o dano
experimentado. Na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de dano moral
passível de indenização, além da indenização pelos danos materiais que
será paga pelas rés, em decorrência do atraso na concessão da
aposentadoria da autora.
Devem-se distinguir situações de mero mal-estar
relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo convívio social, daquelas outras
situações em que tais dissabores se perpetuam no tempo e efetivamente
provocam verdadeiro padecimento íntimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim ensina a Doutrina:
“Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da orbita do dano moral” (Sergio Cavalieri. Programa de
responsabilidade civil, p. 78).
E o que se tem nos autos é a constatação de uma
situação de desconforto, de mal-estar, sem a magnitude necessária a ensejar
indenização, ante a falta de comprovação de danos efetivos de ordem moral
(de caráter vexatório, ou equivalente), na vida particular da autora,
considerando que a servidora trabalhou durante todo o período e recebeu
seus vencimentos por isso. O simples atraso do desfrute da aposentadoria
não dá ensejo à indenização por dano moral.
Portanto, reformo a r. sentença para julgar
procedente em parte a ação, determinando que as rés paguem à autora
indenização pela mora da administração pública na apreciação do pedido
de liquidação do tempo de serviço, a ser apurada em liquidação de
sentença, acrescida de correção monetária calculada pelo IPCA-E desde o
ajuizamento da ação, e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da citação.
Diante da sucumbência parcial das partes, a autora pagará o equivalente a
30% das custas processuais, e honorários advocatícios às rés arbitrados em
30% sobre o valor da causa, e as rés arcarão com o pagamento de 70% das
custas processuais, mais honorários advocatícios devidos à autora fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 70% sobre o valor da condenação, ambos acrescidos de 2%, a título de
honorários recursais.
Ante o exposto, dou provimento parcial aos recursos
de apelação.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.529/20
Apelação no 1053005-91.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte/Apdo: Estado de São Paulo e SPPrev
Apte/Apdo: Adriana Mendes Muraoka
Origem: 3a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1053005-91.2019
Juiz: Aline Aparecida de Miranda
3o Juiz Voto vencido em parte
1.
A sentença de fls. 66/69 julgou parcialmente
procedente a ação para, afastada a indenização pelo dano material, condenar
as rés a indenizar a autora pelo dano moral no valor de R$-5.000,00 por mês
de atraso, considerando ter decorrido mais de 60 dias de atraso do pedido de
aposentadoria (contados a partir do dia seguinte ao protocolo, prazo corrido),
devendo o montante ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal (IPCA),
acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a incidir ambos a partir da
publicação da sentença, devendo a indenização ser apurada pelos dias exatos
de atraso. Em razão da sucumbência, condenou reciprocamente as partes a
suportarem as custas processuais e a verba honorária da parte contrária, com
fixação no valor mínimo do valor da causa, a ser apurado em execução (art.
85, § 3o do CPC).
A
Câmara,
por
maioria
pelos
votos
dos
Desembargadores Marcelo Semer, Aguilar Cortez, Paulo Galizia e Teresa
Ramos Marques, em julgamento estendido, deu parcial provimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos para afastar a indenização pelo dano moral e determinar que as rés
paguem à autora indenização pela mora da Administração Pública na
apreciação do pedido de liquidação do tempo de serviço, a ser apurada em
liquidação de sentença, acrescida de correção monetária calculada pelo IPCA-
E, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora nos termos do art. 1o-F da LF
no 9.494/1997, na redação dada pela LF no 11.960/09, a partir da citação; em
razão do resultado e da sucumbência recíproca, determinou que a autora
arque com 30% das custas processuais e pague 30% sobre o valor da causa a
título de honorários advocatícios devidos às rés, devendo as rés arcarem com
70% das custas e despesas processuais e pagar honorários advocatícios de
70% sobre o valor da condenação, ambos acrescidos de 2% a título de
honorários recursais. Exponho, respeitosamente, as razões de divergência
quanto ao pedido de indenização pelo dano material.
2.
Fatos. A autora ADRIANA MENDES MURAOKA,
Professora de Educação Básica II, requereu à Coordenação de Gestão de
Recursos Humanos em 23-4-2018 a certidão de tempo de contribuição para
fins de aposentadoria (fls. 31), expedida em 6-6-2018 e ratificada em
8-06-2018 (fls. 33/35). A autora requereu a aposentadoria em 26-6-2018,
concedida em 1o-5-2019 (fls. 36/37); afastou-se do trabalho em 16-1-2019.
Ajuizou essa ação indenizatória fundamentando-se na alegada demora das rés
na concessão da aposentadoria, com pedido de indenização material pelo
período que trabalhou mesmo tendo preenchido os requisitos necessários à
aposentadoria, correspondente a oito meses (já descontados os 110 dias para
que a Administração adotasse as providências necessárias para a conclusão
da aposentadoria) e indenização pelo dano moral, no valor de R$-10.000,00.
3.
Aqui, não se discute a fase anterior ao pedido de
aposentadoria, mas a inativação em si, e apresente peculiaridade que não
pode ser ignorada. A lei não estabelece prazo para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria voluntária, mas o art. 126, § 22o da Constituição Estadual
permite que o servidor, após noventa dias decorridos do pedido instruído com
prova de ter completado o tempo de contribuição necessário, poderá cessar o
exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade, sem
prejuízo de seus vencimentos. No caso, o pedido de aposentadoria foi feito em
26-6-2018, às vésperas das férias de julho; o trimestre terminou em 25-
9-2018 ou em 25-10-2018, se desconsideradas as férias escolares de julho; a
autora terminou o ano letivo e afastou-se apenas em 16-1-2019, após o
período de férias de 1-1-2019 a 15-1-2019 (fls. 36, 39).
Assim, a data da concessão da aposentadoria perde
relevo pois decorridos noventa dias a autora não mais estava a trabalhar por
compulsão, mas por vontade própria; preferiu terminar o ano eletivo, mesmo
ciente da possibilidade de afastar-se após 90 dias desde o requerimento, como
posteriormente o fez; e reiniciado o ano, aguardou as férias de janeiro que lhe
foram pagas com o acréscimo de um terço. Esse relato deixa certo que a
autora, sabendo que podia afastar-se após os noventa dias, decidiu fazer de
outro modo em benefício da escola e dela mesma; e do período em excesso a
autora não trabalhou mais de trinta ou quarenta dias, uma vez que dezembro
já quase não tem aulas. Estabelecido o prazo, não cabe falar em indenização
ou prejuízo pela demora na publicação do ato se a autora, autorizada a cessar
o exercício, continuou a trabalhar, afastando-se somente a partir de
16-1-2019.
Somente situações excepcionais, aqui inexistentes,
podem gerar o direito à indenização pelo atraso na publicação da
aposentadoria; pois autorizada a cessação do exercício depois de prazo
razoável e não indenizável, não cabe falar em indenização do tempo que o
servidor 'sponte propria' continuou em exercício. Não vejo como indenizar esse
período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O voto é pelo provimento do recurso das rés, em
maior extensão para julgar a ação improcedente, e pelo desprovimento do
recurso da autora.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
103662AD
16
19
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
105BF988
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053005-91.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.